Tribunal: STF
Processo: RE 78152
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-07
Data de publicação: 1974-06-07

Ementa:
JULGAMENTO. PUBLICAÇÃO DA PAUTA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 
Pauta de julgamento publicada com o nome do advogado substabelecente, que reservara, para si, iguais poderes, embora dela não constasse o nome do substabelecido. Ausência de nulidade. - Recurso não conhecido.